Tribunal: TJSP
Processo: 1003497-56.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos estabelecidos para o período de inadimplemento. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico, consoante recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS). Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no recurso repetitivo n. 1.578.553/SP, neste sentido. Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação do gravame estão comprovados nos autos com a exibição do certificado de propriedade do veículo financiado. Circunstância em que o valor cobrado pelo serviço (R$ 120,03) não pode ser tido como abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Descabimento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo n. 1.639.320/SP, que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Recolhimento do IOF constitui obrigação legal do banco, inexistindo abusividade em tal providência Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso conhecido e provido, em parte.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial provimento ao recurso.